Tribunal: TJPA
Processo: 0030464-11.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO.NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAISMEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO.REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios deprova, mesmo que o agente negue a autoria. Apuradamaterialidade e autoria do crime de roubo, especialmente peloreconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelo depoimentoda demais testemunhas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoriasustentada em razÃμes recursais. 2. InviÃ¡vel que se cogite de reforma da dosimetria penal quando ojuÃzo sentenciante valorou corretamente os vetores do Art. 59 doCÃ3digo Penal e, ainda, fixou a pena base em observÃ¢ncia aosparÃ¢metros da proporcionalidade e razoabilidade.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.° 0030464-11.2017.8.14.0401
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL-2° VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: JHONATAN SOUZA
ADVOGADO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS
MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de
prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada
materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo
reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento
da demais testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria
sustentada em razões recursais.
2. Inviável que se cogite de reforma da dosimetria penal quando o
juízo sentenciante valorou corretamente os vetores do Art. 59 do
Código Penal e, ainda, fixou a pena base em observância aos
parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por JHONATAN SOUZA,
através de sua Defesa Técnica, contra ar. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, sendo reconhecido em seu desfavor a prática de
condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no Art. 157, $2°, l e Il do
Código Penal, sendo-lhe fixada a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e
vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto para o início de
cumprimento da pena.

Versam os autos que, no dia 24 de outubro de 2017, o ora apelante,
municiado com uma espingarda calibre 12 e, ainda, na companhia de outra pessoa,
ingressou em um Templo da Assembleia de Deus, no bairro do Outeiro e, empregando
de grave ameaça, subtraiu de todos os ali presentes, dois aparelhos celulares, uma
aliança de ouro, duas facas e a quantia de R$800,00 (oitocentos reais). Ato contínuo, o
recorrente acabou preso em flagrante por ter sido reconhecido pelas vítimas.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas
sanções punitivas do art. 157, $2°, I e II do Código Penal, tendo o magistrado
reconhecido a procedência da exordial acusatória, fixando-lhe a pena antes descrita.
Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, aduzindo em
suas razões recursais:
- Que não há, nos autos, provas suficientes que sustentem, per si, a
autoria delitiva;
- Que, houve latente excesso na dosimetria penal operada em
desfavor do recorrente.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo. Distribuídos a minha relatoria, determinei sua
remessa ao parecer do custos legis e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos santos Silva opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito,
pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - DA ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, pretende o recorrente o reconhecimento de que,
em seu desfavor, inexistem provas suficientes de autoria delitiva, devendo prevalecer o
princípio do in dubio pro reo, decorrente de sua negativa de que tenha, de qualquer modo, concorrido para o crime descrito na inicial. Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, no caso dos autos, a autoria delitiva perpassa,
necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, destaco na parte que interessa:

A vítima Maria Eudineide de Almeida Cunha relatou em Juízo:

(...)
Que eram 05:00h quando estava orando na Igreja; Que o réu
juntamente com outro suspeito, ingressou armado no local; Que lhe
subtraíram uma aliança e um aparelho celular; Que o réu apontou a
arma para a cabeça de seu esposo e o colocou de joelho; Que foi
dito que cortariam sua mão se não mostrasse o restante do dinheiro;
A vítima Edilson Cunha declarou em Juízo:
(...)
Que, por volta das 05:00h, estava com sua esposa dentro de seu
estabelecimento; Que no local funciona uma Igreja e ao lado uma
panificadora; Que, o réu entrou na Igreja armado com uma arma de
fogo e anunciou o assalto; Que, no momento estava na panificadora
acendendo o fogo para fazer os pães; Que o réu entrou na padaria
com a arma em punho; Que foi jogado ao chão e ameaçado de
morte com a arma em seu rosto; Que, o acusado passou a afirmar
que cortaria as mãos de sua esposa se não fosse dito onde estava a
totalidade da renda do local; Que o capuz que cobria o rosto do réu
caiu;

Assim, é notório que a conjugação dos depoimentos tomados permite que se conclua pela autoria delitiva do ora apelante, devendo prevalecer o entendimento de que a palavra da vítima é elemento probatório suficiente para sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE
ARMA - CONCURSO DE PESSOAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução
demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os
depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a
garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial
relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA
CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO
PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E
ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória,
quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos,
notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas
declarações das demais testemunhas em juízo.
2. Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra
a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra
da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e
coerência com as demais provas dos autos. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE
BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO
PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa,
sustentada pela vítima, que demonstra - através do reconhecimento pessoal - a autoria delitiva, circunstancia que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

II - REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

No ponto, argumenta o recorrente contra a dosimetria penal
operada pelo juízo, afirmando pela impropriedade da fundamentação contida na
primeira fase do cálculo formulado, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(..)
Passo à individualização da pena ao Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.
O Réu registra antecedentes criminais, pois possui condenação com trânsito em julgado pelo crime de roubo (Proc. n°0031123202017.814.0401).
Sua conduta social reputo boa.
Culpabilidade não apresentou contornos suficientes aptos justificar maior exasperação da pena.
Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.
Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto,
favorável.
As circunstâncias são desfavoráveis
, tendo em vista ter agido o
Acusado em concurso de agentes (STJ-HCn°347737/MS).
As consequências não foram graves.
O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do
delito, de forma que considero como circunstância neutra,
conforme entendimento esposado na Súmula n° 18 do E. TJE/PA.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-
base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo,
isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
à
razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da
infração.

No ponto, observo que dois vetores da dosimetria penal foram
considerados em desfavor do recorrente, quais sejam os Antecedentes Criminais e as Circunstâncias do delito e, nesse sentido, destaco que em suas razões o recorrente unicamente se insurge contra a fundamentação inerente as circunstâncias do delito e, no ponto, anoto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva a sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir
que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que
concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo n° 553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
"(..) entendem-se todos os elementos do jato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio ato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (..)"
. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10" edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial
permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante invadiu uma igreja para o cometimento de um delito, violando não só a perspectiva patrimonial das vítimas, mas também a dimensão espiritual que lhes é inerente e, aqui relevante, constitucionalmente garantida, motivo por que valoro este vetor de forma negativa.

Assim, inexistem reparos a serem feitos na primeira fase da
dosimetria penal, sendo improcedente o pleito formulado também neste ponto.

III-DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-
lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator